Tribunal: TJSP
Processo: 2160914-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo perigo de contágio. Ordem denegada.